Tribunal: TJES
Processo: 0000375-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000375-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPI ROSA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, verific
ou-se
que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo,
corroborada pela p
rova oral colhida.

2.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

3.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção,
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
Precedente do STJ.

4. A
quantidade de drogas
apreendida é incompatível com
o
consumo pessoal. Ademais,
considerando a renda e as despesas do
réu,
a posse de tal quantidade de drogas e, ainda, de quantia em dinheiro, são incompatíveis com sua versão de mero usuário.

5. E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso.

6. DOSIMETRIA. N
a 1ª fase, foi fixada n
o mínimo legal,
assim, carece de interesse o pleito recursal
neste ponto.
Na 2ª fase foi adequadamente reconhecida a agravante da reincidência, bem como aplicada fração proporcional de 1/6 (um sexto), patamar este em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.
Pena mantida.

7.
A respeito da fixação do r
egime inicial fechado,
mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente.
Precedente do STJ.

8. C
om relação à
pretensão de
isenção da pena de multa
e das custas
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu.
A

apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
. Precedente
do STJ.

9
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000375-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPI ROSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSSARA BARBIERO - ES16500

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Filipi Rosa Gonçalves,
em face da Sentença de fls. 47, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, alteração do regime inicial e isenção da pena de multa.

Narra a denúncia que, em 04 de fevereiro de 2022, em Itaoca da Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, com a aproximação dos militares, que realizavam patrulhamento tático na localidade, flagraram o réu dispensando 3 (três) pinos de cocaína, e R$312,00 (trezentos e doze reais) em espécie.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 16 do IP em apenso) e pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 45), corroborada pela prova oral colhida.

No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

Os militares confirmaram que abordaram o réu na posse de três pinos grandes de cocaína, que costumam ser vendidos por cerca de cem reais, bem como, receberam informações de moradores do local no sentido de que o acusado ficava no local todos os dias vendendo drogas e ameaçando residentes.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação, quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese.

Senão, vejamos recente julgado nesse sentido:

“(...) 8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Observo que a quantidade de drogas apreendida (quase 12,4 gramas) é incompatível com o consumo pessoal, pois seria suficiente para preparar mais de 50 unidades de porção individual (média de 0,2 gramas).

Ademais, como bem destacado pelo Juízo, considerando a renda e as despesas do réu, a posse de tal quantidade de drogas e, ainda, de quantia em dinheiro, são incompatíveis com sua versão de mero usuário.

Portanto, existindo provas coerentes a respeito de sua autoria, quanto a porte de substâncias ilícitas para a traficância, não é possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

No tocante ao pleito de redimensionamento da pena-base, ressalto que, na 1ª fase, foi fixada no mínimo legal, assim, carece de interesse o pleito recursal neste ponto.

Na 2ª fase, foi adequadamente reconhecida a agravante da reincidência (condenação anterior, transitada em julgado, pela Ação Penal nº 0007173-19.2018.8.08.0011), bem como aplicada fração proporcional de 1/6 (um sexto), patamar este em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Assim, mantenho a pena fixada na sentença.

No que tange à pena de multa, a majoração foi adequadamente efetuada na mesma proporção da pena privativa de liberdade.

A respeito da fixação do regime inicial fechado, ressalto que, conforme firme jurisprudência do Colendo STJ, “embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.(...)” (AgRg no HC n. 803.940/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Por fim, com relação à pretensão de isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu.

A apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...) (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)